Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-32.2024.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002514-32.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOHN EDER DOS SANTOS BONFIM - CPF: 024.535.041-18 (APELANTE), TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 076.619.421-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO CESAR DE SOUZA - CPF: 015.022.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 021.372.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.733.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESDRAS DA SILVA - CPF: 046.751.081-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ BORGES - CPF: 041.957.511-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ARENICE DE ARAUJO COSTA - CPF: 190.240.701-63 (VÍTIMA), D. S. D. O. - CPF: 628.478.443-09 (VÍTIMA), PAULO SERGIO AMERICO DOS SANTOS - CPF: 144.497.994-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, §1°, IV DA LEI No 10.826/2003 PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA PERICIAL QUE ATESTOU A SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO DA ARMA POR AÇÃO HUMANA – ALMEJADA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – CARACTERIZAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– CONDENAÇÃO AUTÔNOMA PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –REQUERIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTES MULTIRREINCIDENTES – TEMA 585 DO STJ – PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – ART. 804 DO CPP – PEDIDO QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

Não merece acolhimento o pedido de desclassificação do delito previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003 para o crime descrito no art. 14 do mesmo diploma legal quando o laudo pericial atesta expressamente que a numeração da arma de fogo foi suprimida por ação humana, circunstância que configura o tipo penal mais grave.

Configura bis in idem a valoração negativa das circunstâncias do crime de violação de domicílio com fundamento no envolvimento de adolescente na prática delitiva quando há condenação autônoma pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), impondo-se o afastamento da circunstância judicial desfavorável e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Nos termos do Tema 585 do STJ,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
.

O pedido de concessão do benefício da justiça gratuita deve ser analisado pelo juízo da execução penal, que é o competente para aferir a real situação econômico-financeira do condenado.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago dos Santos Santiago
e
John Eder Dos Santos Bonfim
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos no 1002514-32.2024.8.11.0018, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Tiago
pela prática dos crimes tipificados no
art. 150, §1°, do Código Penal, art. 16, §1°, IV da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B da Lei no 8.069/90
, ao cumprimento da pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa
; condenar
John
pela prática dos crimes tipificados no
art. 150, §1°, do Código Penal e art. 244-B da Lei no 8.069/90
,
absolvendo-o
da imputação relativa ao
art. 14 da Lei no 10.826/2003
, fixando a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(sentença – Id. 295464475).

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a desclassificação do crime previsto no art. 16, §1°, IV da Lei no 10.826/2003 para o delito do art. 14 do mesmo diploma legal em relação ao réu
Tiago dos Santos Santiago
. Para ambos os recorrentes, pugna pelo afastamento da valoração negativa da participação de adolescente na prática do crime previsto no art. 150, §1°, do CP e a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e a isenção de custas processuais. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 295464483).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 295464490).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 306508858), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Violação de domicílio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores [art. 150, §1°, do Código Penal, art. 16, §1°, IV da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B da Lei no 8.069/90] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva –
1.
Pretendida desclassificação do crime tipificado no art. 16, §1°, IV da Lei no 10.826/2003 para o delito descrito do art. 14 do mesmo diploma legal em relação ao réu Tiago dos Santos Santiago - Impossibilidade – Prova pericial que atestou a supressão da numeração da arma por ação humana –
2.
Almejada pelos apelantes a fixação da pena-base no mínimo legal em relação ao crime de violação de domicílio, ao argumento de ocorrência de bis in idem – Inviabilidade – Presença de circunstância judicial negativa – Inocorrência de bis in idem – Condutas que tutelam e alcançam bens jurídicos diversos -
3.
Requerida compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência quanto aos dois réus – Impossibilidade - Apelantes multirreincidentes -
4.
Pleito de concessão do benefício da justiça gratuita quanto a ambos os apelantes - Inviabilidade - Pedido que deve ser analisado pelo juízo da execução – Manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso.
”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago dos Santos Santiago
e
John Eder Dos Santos Bonfim
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos no 1002514-32.2024.8.11.0018, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Tiago
pela prática dos crimes tipificados no
art. 150, §1o, do Código Penal, art. 16, §1°, IV da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B da Lei no 8.069/90
e condenar
John
pela prática dos crimes tipificados no
art. 150, §1o, do Código Penal e art. 244-B da Lei no 8.069/90
,
absolvendo-o
da imputação relativa ao
art. 14 da Lei no 10.826/2003
.

Inicialmente, os apelantes pleiteiam a desclassificação do crime previsto no art. 16, §1o, IV da Lei no 10.826/2003 para o delito do art. 14 do mesmo diploma legal em relação ao réu
Tiago dos Santos Santiago
, sob o argumento de que não restou comprovado nos autos que a arma de fogo apreendida estava com numeração suprimida por ação humana.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, no momento da prisão em flagrante dos acusados, foram apreendidas duas armas de fogo. Especificamente em relação ao apelante
Tiago dos Santos Santiago
, foi encontrado em sua posse um revólver calibre .38, marca Rossi, com a
numeração de série suprimida
, acompanhado de três munições intactas do mesmo calibre.

Ambos os armamentos apreendidos foram submetidos à perícia técnica. No tocante à espingarda calibre .32, o laudo pericial concluiu pela inexistência de numeração de série, atribuída ao desgaste natural do metal, não havendo indícios de supressão por ação humana. Em contrapartida, quanto ao revólver calibre .38, o exame técnico (Id. 295464380) atestou que o armamento se encontrava em perfeitas condições de conservação, porém com a numeração de série suprimida de forma deliberada, evidenciando a prática de conduta típica prevista no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.

Verifica-se dos autos que, nos casos em que a ausência de numeração decorre de desgaste natural, o laudo pericial expressamente assim o indica, justamente para afastar eventuais dúvidas quanto à origem da supressão. Dessa forma, não há razão para se questionar a veracidade das informações constantes no referido documento, o qual goza de presunção de legitimidade e veracidade juris tantum, somente podendo ser desconstituído mediante prova técnica robusta em sentido contrário, circunstância que, no presente caso, não se verificou.

A análise comparativa entre os laudos periciais revela distinções significativas quanto ao estado de conservação dos armamentos apreendidos. Enquanto a espingarda calibre .32 apresenta ausência total de numeração, atribuída ao desgaste natural do metal, o revólver calibre .38, por sua vez, encontra-se em boas condições, sendo possível visualizar, na imagem constante da fl. 5 do Id. 295464380, a numeração de série parcialmente riscada, evidenciando supressão por ação humana.

Nesse contexto, a conduta do apelante
Tiago dos Santos Santiago
se subsume perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003, que dispõe:

"Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:

[...]

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;"

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

"[...] É certo que, conforme consta do laudo pericial, cuida-se de arma de uso permitido. Todavia, tendo em vista a supressão da numeração, aplica-se à conduta o disposto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03 que, embora faça alusão às armas de uso restrito, é aplicável às armas de uso permitido com o número de série raspado ou suprimido. [...]"
(HC n. 135.587/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 2/12/2011.)

Portanto, não há que se falar em desclassificação do delito para o art. 14 da Lei no 10.826/2003, devendo ser mantida a condenação do apelante
Tiago dos Santos Santiago
pelo crime previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003.

Os apelantes pleiteiam o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime de violação de domicílio (art. 150, §1°, do CP) e a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a consideração do envolvimento de adolescente na prática delitiva como circunstância judicial desfavorável configura
bis in idem
, tendo em vista a condenação autônoma pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Neste ponto, assiste razão aos apelantes.

Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal para o crime de violação de domicílio, valorou negativamente as circunstâncias do crime, sob o fundamento de que
"o crime envolveu adolescente na pratica delituosa"
, fixando a pena-base em 7 (sete) meses de detenção, acima do mínimo legal de 6 (seis) meses.

Ocorre que os apelantes também foram condenados, de forma autônoma, pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tipifica a conduta de
"corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la"
.

Assim, a mesma circunstância fática – o envolvimento de adolescente na prática delitiva – foi utilizada tanto para valorar negativamente as circunstâncias do crime de violação de domicílio quanto para fundamentar a condenação pelo crime autônomo de corrupção de menores, configurando indevido
bis in idem
.

O princípio do
non bis in idem
, corolário do devido processo legal e da legalidade penal, veda que o mesmo fato seja considerado mais de uma vez para agravar a situação jurídica do réu. No caso em análise, a participação de adolescente na prática delitiva já foi devidamente considerada e punida por meio da condenação pelo crime de corrupção de menores, não podendo ser novamente utilizada para exasperar a pena-base do crime de violação de domicílio.

Portanto, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime de violação de domicílio, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção para ambos os apelantes.

Os apelantes pleiteiam a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que, nos termos do Tema 585 do STJ, é possível a compensação integral entre tais circunstâncias.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao revisitar o Tema 585, consolidou o entendimento de que
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
(REsp n. 1.947.845/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 24/6/2022).

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, ambos os apelantes são multirreincidentes. O apelante
John Éder dos Santos Bonfim
possui 03 (três) condenações definitivas (Ações Penais 0002963-61.2011.8.11.0018, 0002475-38.2013.8.11.0018 e 1001470-17.2020.8.11.0018), conforme extrato de consulta dos autos no 0001990-72.2012.8.11.0018, obtido no SEEU. Da mesma forma, o apelante
Tiago dos Santos Santiago
também ostenta a condição de multirreincidente.

Nesse contexto, aplica-se o Enunciado no 41 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual
"a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal"
.

Assim, considerando a condição de multirreincidentes dos apelantes, correta a decisão do magistrado de primeiro grau ao reconhecer a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Por fim, os apelantes pleiteiam a concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento nesta fase processual.

O pedido de isenção das custas e despesas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, que é o competente para aferir a real situação econômico-financeira dos condenados, mormente por existir a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"[...] 2. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas."
(TJMT – Apelação Criminal no 1000102-65.2022.8.11.0094 – Classe CNJ-417 – Comarca de Tabaporã – 3a C. Criminal – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – J.: 18.12.2023)

Portanto, deve ser mantida a condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais, cabendo ao juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade.

Considerando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime de violação de domicílio (art. 150, §1°, do CP), passo à readequação da pena de ambos os apelantes em relação a este delito.

Tiago dos Santos Santiago

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Considerando a condição de multirreincidente do apelante, reconheço a preponderância da agravante da reincidência, elevando a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete) meses de detenção.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 07 (sete) meses de detenção.

John Éder dos Santos Bonfim

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Considerando a condição de multirreincidente do apelante, reconheço a preponderância da agravante da reincidência, elevando a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete) meses de detenção.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 07 (sete) meses de detenção.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, e, parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Tiago dos Santos Santiago
e
John Éder dos Santos Bonfim
, apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime de violação de domicílio (art. 150, §1°, do CP) e reduzir a pena-base para o mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, resultando na pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção para ambos os apelantes em relação a este delito, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025